Tribunal: TJBA
Processo: 0501136-46.2019.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0501136-46.2019.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: VALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, RAFAEL LINO DE SOUSA, CIRO SILVA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Valdenilson Barbosa dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, que o pronunciou nos termos da denúncia, para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal). Consta na denúncia de ID 89514798 que: “Em 06 de outubro de 2013, por volta das 19h30min, na Rua Nossa Senhora de Fátima I, Distrito de Itamotinga, nesta urbe, os ora denunciados FABIO FERREIRA ANTONIO e VANDENILSON BARBOS DOS SANTOS, em comunhão de desígnios e esforços, mediante dissimulação e impelidos por motivação torpe, ceifaram a vida de NIELSON CLEITON DOS SANTOS, por meio de disparos de arma de fogo. Segundo restou apurado, no dia e horário dos fatos, a vítima encontrava-se em sua residência com seus dois filhos, quando foi chamada ao portão pelo primeiro denunciado, FABIO FERREIRA. O ofendido deslocou-se, então, até a garagem e nesta ficou conversando com FABIO, sendo chamado por este para “ir ali”. Em determinado momento da conversa, a vítima virou-se de costas e VANDEILSON, que estava escondido, aproveitou-se e atirou contra o ofendido, causando-lhe a morte. Conforme caderno investigativo, FABIO e VANDEILSON, mais conhecido como BANDIDÃO, chegaram juntos em uma motocicleta Honda Fan, cor preta, à residência de NIELSON (vítima), sendo que BANDIDÃO ficou escondido, enquanto FABIO atraía, dissimuladamente, a vítima para que BANDIDÃO a matasse mediante disparos de arma de fogo assim que tivesse oportunidade. Consta que BANDIDÃO estava devendo dinheiro ao ofendido, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e este sempre o cobrava, motivo pelo qual BANDIDÃO resolveu assassiná-lo. Vale destacar que FABIO e BANDIDÃO frequentavam costumeiramente a residência do ofendido, sendo conhecidos pelos filhos deste. Inclusive, o filho mais velho da vítima presenciou o momento do crime praticado contra seu pai e reconheceu perante Autoridade Policial o ora denunciado FABIO PEREIRA ANTÔNIO como sendo o indivíduo que chamou seu pai para conversar poucos minutos antes deste ser alvejado por BANDIDÃO. Ressalte-se, também, que há notícias de que NIELSON fazia parte da mesma associação criminosa da qual os imputados fazem parte no Distrito de Itamotinga, a qual atua no tráfico de drogas, bem como planeja e prática crimes de roubo e homicídios. Do exposto percebe-se que o crime foi cometido impelido por motivo torpe e mediante dissimulação, uma vez que o primeiro denunciado, FABIO, escondendo sua verdadeira intenção, chamou a vítima para conversar com o intuito de distraí-la para possibilitar a execução por parte de BANDIDÃO. A materialidade e os indícios de autoria encontram-se consubstanciados nas declarações colhidas em sede policial, bem como no Laudo de Exame Necroscópico, fls.10/16, Auto de Reconhecimento Fotográfico, fls.37. Assim, da forma como agiram, os denunciados FABIO FERREIRA ANTONIO e VANDENILSON BARBOS DOS SANTOS estão incursos nas reprimendas previstas no delito tipificado no art. 121, § 2°, Incisos I e IV, na forma do art.29, todos do Código Penal.”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia preenche os requisitos legais do art. 413 do CPP, diante da alegação de ausência de provas suficientes; (ii) estabelecer se é possível afastar, nesta fase processual, as qualificadoras imputadas na denúncia; (iii) analisar o pedido do direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a comprovação da materialidade e a existência de indícios de autoria ou participação, conforme art. 413 do CPP. 4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo de exame necroscópico acostado aos autos, que confirma a morte da vítima por disparos de arma de fogo. 5. A autoria encontra suporte em depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório, especialmente do filho da vítima e do padrasto, que relataram a dinâmica dos fatos e apontaram o recorrente como executor do homicídio. 6. Não se exige, na fase de pronúncia, prova conclusiva da autoria, bastando elementos indiciários consistentes que justifiquem a submissão da causa ao Tribunal do Júri, juízo natural para crimes dolosos contra a vida. 7. Eventuais dúvidas quanto à dinâmica dos fatos devem ser resolvidas em favor da sociedade, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate, sem prejuízo do contraditório perante o Conselho de Sentença. 8. O pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade revela-se juridicamente impertinente, por ausência de prisão cautelar imposta ao recorrente e, portanto, por inexistência de interesse recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provimento. Tese de julgamento: "A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, não sendo exigível juízo de certeza." “Eventuais dúvidas nesta fase devem ser resolvidas em favor da sociedade, nos termos do princípio in dubio pro societate.” “O pedido de recorrer em liberdade é juridicamente incabível na ausência de medida cautelar privativa de liberdade vigente, por ausência de interesse processual.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, caput e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 17.12.2024. STJ, AgRg no AREsp n. 1.783.188/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 0501136-46.2019.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, em que figura como recorrente VALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54